Tribunal: TJDFT
Processo: 0053535-49.2012.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0053535-49.2012.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: WILSON AUGUSTO DE SOUSA ARRAIS JUNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que, em execução de título extrajudicial proposta pela Fundação dos Economiários Federais - Funcef, visando à satisfação de dívida oriunda de mútuo bancário, reconheceu a incidência da prescrição intercorrente e extinguiu o feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar a ocorrência de prescrição intercorrente no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ultrapassado o prazo ânuo de suspensão do processo (art. 921 do CPC), sem que fossem encontrados bens passíveis de penhora, uma vez interrompido o prazo prescricional por ocasião de posterior êxito de medida constritiva, a partir da data em que formalizada, iniciou-se novamente o prazo da prescrição intercorrente. 4. A alegação de falta de inércia não é suficiente para afastar o pronunciamento da extinção da pretensão executória, porquanto, embora o credor tenha se mostrado diligente na busca de bens, o fato é que não logrou na efetiva localização de ativos penhoráveis após o termo interruptivo atinente à medida constritiva. Logo, posteriormente à referida data, não há circunstância que autorize a suspensão ou a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 921, § 4.o-A, do CPC, evidenciando o transcurso do prazo quinquenal e impondo decretação da prescrição intercorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Após um ano da suspensão da execução, haverá o início automático do prazo da prescrição intercorrente, o qual se interrompe com a efetiva localização de bens penhoráveis e recomeça a fluir a partir da data em que formalizada a medida constritiva. Os requerimentos por diligências na busca de bens não são suficientes para interromper ou suspender o prazo prescricional para fins de afastar o pronunciamento da extinção da pretensão executória.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, inc. III, §§ 1o, 4o e 4o-A. A parte recorrente alega, em síntese, que o acordão combatido encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional, ao deixar de se manifestar sobre questões essenciais para a adequada solução da controvérsia; b) artigos 3o da Lei no 14.010/20, 199, inciso I, do Código Civil e 921, inciso III, e §4o-A, do Código de Processo Civil, buscando seja reconhecida a inocorrência da prescrição intercorrente. Aduz que a prescrição ocorreria apenas no dia 27/02/2025, e não em 15/05/2024, como indicado no acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos à origem para o devido prosseguimento da execução, desde a data da última petição apresentada em 24/09/2024. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ESTEFÂNIA VIVEIROS, OAB/DF 11.694. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 3o da Lei no 14.010/20, 199, inciso I, do Código Civil e 921, inciso III, e §4o-A, do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada ESTEFÂNIA VIVEIROS, OAB/DF 11.694. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028